Tribunal: TJES
Processo: 5001681-15.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001681-15.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESCOLASTICO ALVES DE ALMEIDA NETO e outros
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5001681-15.2020.8.08.0035

EMBARGANTE:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO:
ESCOLASTICO ALVES DE ALMEIDA NETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Tratam-se de embargos declaratórios opostos pelo
recorrente
/
requerente
em face d
e
acórdão que conheceu de seu
e lhe conferiu parcial
provimento,
afastando a condenação em dobro ao embargado/requerente, vez que não evidenciada má-fé da instituição embargante conforme preconizado no artigo 42, parágrafo único, Código do Consumidor
.

Embargos opostos no prazo legal.

Parte contrária devidamente intimada,
não
ofereceu contrarrazões aos embargos.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar

contradição
entre fundamentação e a parte dispositiva
do acórdão
no que
cerne
à restituição de valores ao
e
mbagado
(forma simples ou dobrada).

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão,
contradição
, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material
.

No caso dos autos,
realmente se constata
a
alegad
a

contradição
,
vez que
em fundamentação do acórdão, entendeu-se por não resta
r
evidenciada má-fé da requerida
no
negócio jurídico com o autor, motivo pelo qual deixou-se de condenar na forma dobrada valores relativos a
restituição de valores excedentes
, daí o parcial provimento do recurso, veja-se fundamentação
:

“
(...)

a restituição deve ocorrer de forma simples, porquanto amparada pelo contrato assinado pelo requerente,

não evidenciada a hipótese de má-fé ou engano injustificável, preconizado no artigo 42, §ú, do CPC
, provido o recurso da ré nesse tocante.
”

Contudo, tal fundamentação não condiz com o que exposto em dispositivo
, veja-se:

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela requerida e lhe
CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO,
reformada a sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão indenizatória e
determinar a devolução em dobro dos valores excedentes

(..)

Posto isto, necessário se faz corrigir parte do dispositivo para que se coadune com o entendimento explicitado na fundamentação, qual seja: a restituição de valores excedentes descontados pela ré/embargante ao autor deverá ser na forma simples, logo, utiliza-se desta decisão para retificar parte do dispositivo, nos termo abaixo alinhavados.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela requerida e lhe
CONFER
E
PARCIAL PROVIMENTO,
reformada a sentença para o fim de
determinar a devolução
de forma
simples
dos valores excedentes
e, por outro lado,
CONHECE-SE
do recurso manejado pelo autor mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos e lhes
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
,
reconhecendo-se contradição entre fundamentação e dispositivo do acórdão e retificando este último para que conste que
a reforma da sentença para o fim de determinar a devolução em
simples,
dos valores pagos, não aplicada a disposição do artigo 42, parágrafo único do CDC.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.